Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-53.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706356-53.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFONSO CELSO BRANDAO DE SA, HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA APELADO: AFONSO CELSO BRANDAO DE SA, CONDOMINIO DO EDIFICIO ME DITERRANEE RESIDENCE D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por AFONSO CELSO BRANDÃO DE SÁ e por HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por AFONSO CELSO BRANDÃO DE SÁ em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MEDITERRANÉE RESIDENCE, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID no 73710021). Em petição de ID 73710035, a parte apelante HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA requer a desistência do seu recurso de apelação. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela apelante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, façam-me os autos conclusos para julgamento do recurso da parte AFONSO CELSO BRANDAO DE SA. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador